Tribunal: TCU
Processo: 015.950/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Codevasf  Superintendência Regional de Teresina/PI  7a SR, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio 7.93.07.0414/00, firmado com o Município de Bocaina  PI, e que tinha por objeto a execução de adequação urbana (praça) no entorno da escola municipal Mariano Rodrigues, no povoado Nova Varjota, construção de um pontilhão no riacho José Brejo na zona rural e construção de um matadouro na Sede.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR, em desfavor de Francisco de Macedo Neto, José Luiz de Barros e Erivelto de Sá Barros, na condição de Prefeitos do Município de Bocaina - PI, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio 7.93.07.0414/00, firmado com o referido Município, e que tinha por objeto a "execução de adequação urbana (praça) no entorno da escola municipal Mariano Rodrigues, no povoado Nova Varjota, construção de um pontilhão no riacho José Brejo na zona rural e construção de um matadouro na Sede", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito abaixo especificado, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Bocaina (CNPJ 06.553.689/0001-68), com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012; Data Valor (R$) 21/10/2016 39.927,70 29/11/2019 28.032,02 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN/TCU 71/2012, ao Município de Bocaina - PI (CNPJ 06.553.689/0001-68) e aos demais responsáveis.